Tribunal: TJES
Processo: 5002866-49.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002866-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS CASAGRANDE DO CARMO e outros (2)
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PICPAY MAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidora que alegou renegociação não autorizada de contrato quitado e cobrança indevida por serviço denominado “PicPay Mais”, nunca solicitado.

A sentença condenou os réus solidariamente à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se foi comprovada a anuência da autora para renegociação do contrato e contratação do serviço adicional; (ii) saber se há dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço; e (iii) verificar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso da autora não merece conhecimento por deserção, diante do não recolhimento do preparo no prazo legal, após indeferimento da justiça gratuita.

5.A preliminar de ausência de dialeticidade no recurso dos réus foi afastada, porquanto atendidos os requisitos de impugnação dos fundamentos da sentença.

6.No mérito, restou incontroversa a quitação do contrato originário e a ausência de prova da adesão às renegociações ou à contratação do serviço “PicPay Mais”, o que configura falha na prestação do serviço.

7.A ausência de qualquer documento comprobatório pelos réus reforça a irregularidade das cobranças. A falha impôs à consumidora perda patrimonial, transtornos e necessidade de acionamento do Judiciário, evidenciando o dano moral.

8.O valor fixado a título de compensação extrapatrimonial (R$4.000,00) é proporcional e não comporta redução, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da autora não conhecido, por deserção. Recurso dos réus conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança por renegociação de contrato e por serviços não contratados, quando não demonstrada a anuência do consumidor. 2. A falha na prestação do serviço bancário e a inclusão indevida de débitos configuram dano moral indenizável. 3. O não recolhimento do preparo no prazo legal implica deserção do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002866-49.2024.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS: LAIS CASAGRANDE DO CARMO, PICPAY SERVIÇOS S.A. e BANCO ORIGINAL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE:INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PICPAY MAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidora que alegou renegociação não autorizada de contrato quitado e cobrança indevida por serviço denominado “PicPay Mais”, nunca solicitado.

A sentença condenou os réus solidariamente à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se foi comprovada a anuência da autora para renegociação do contrato e contratação do serviço adicional; (ii) saber se há dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço; e (iii) verificar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso da autora não merece conhecimento por deserção, diante do não recolhimento do preparo no prazo legal, após indeferimento da justiça gratuita.

5.A preliminar de ausência de dialeticidade no recurso dos réus foi afastada, porquanto atendidos os requisitos de impugnação dos fundamentos da sentença.

6.No mérito, restou incontroversa a quitação do contrato originário e a ausência de prova da adesão às renegociações ou à contratação do serviço “PicPay Mais”, o que configura falha na prestação do serviço.

7.A ausência de qualquer documento comprobatório pelos réus reforça a irregularidade das cobranças. A falha impôs à consumidora perda patrimonial, transtornos e necessidade de acionamento do Judiciário, evidenciando o dano moral.

8.O valor fixado a título de compensação extrapatrimonial (R$4.000,00) é proporcional e não comporta redução, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da autora não conhecido, por deserção. Recurso dos réus conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança por renegociação de contrato e por serviços não contratados, quando não demonstrada a anuência do consumidor. 2. A falha na prestação do serviço bancário e a inclusão indevida de débitos configuram dano moral indenizável. 3. O não recolhimento do preparo no prazo legal implica deserção do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais movida por
LAIS CASAGRANDE DO CARMO
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A.
e
BANCO ORIGINAL S.A.
, na qual a parte autora alega que, após quitar integralmente empréstimo consignado junto ao Banco Original (adquirido pelo PicPay em 2021), foi surpreendida com a informação de que teria renegociado a dívida, mesmo sem ter autorizado tal operação. Sustenta, ainda, que passou a ser cobrada por assinatura de serviço denominado “PicPay Mais”, igualmente não contratado.

Afirma que os valores foram debitados de sua conta corrente e que, mesmo após tentativas de resolução administrativa, não obteve solução satisfatória, motivo pelo qual requereu a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação conjunta (ID 9275458), os requeridos aduziram, preliminarmente, perda do objeto da ação em relação à tarifa “PicPay Mais”, sob o argumento de que a cobrança foi cancelada em 02/10/2023. Alegaram, ainda, inépcia da exordial por ausência de comprovante de residência válido. No mérito, sustentaram que a autora requereu todas as renegociações em virtude da inadimplência das primeiras parcelas ajustadas. Ao final, requereram a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 9275463) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a parte requerida, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a restituir, de forma solidária, a quantia de R$ 68,78 (sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais acrescida de correção monetária do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 9275466), os requeridos sustentaram a regularidade das contratações e pugnaram pela improcedência dos pedidos autorais.

A autora, por sua vez (ID 9275472), requereu a majoração da indenização por danos morais, bem como a correção do valor fixado a título de danos materiais, argumentando ser devidos R$ 244,30 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), a título de reembolso.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 9275471, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consta decisão no ID 10085040, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora/recorrente e determinando sua intimação para comprovar o recolhimento do preparo, o que não foi cumprido, conforme certidão do ID 10349662.

É breve o relatório.

VOTO

Por se tratarem de recursos interpostos por ambas as partes, julgo-os a seguir.

RECURSO DA AUTORA (ID 9275472)

Conforme relatado, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, e, após regular intimação para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, a recorrente permaneceu inerte (ID 10349662).

Dito isso, entendo que a autora/recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

Considerando-se que a parte autora/recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Outrossim, o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos, de modo que, não há falar em isenção de custas. Deixo, contudo, de condenar a recorrente em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.

Diante do exposto, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

RECURSO DOS REQUERIDOS (ID 9275466)

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 9275467 e 9275468.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pela autora. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Superada a preliminar, prossigo ao mérito, adiantando, desde logo, que o recurso
não comporta provimento
.

Não obstante o esforço argumentativo dos recorrentes, o conjunto probatório é claro ao demonstrar que a autora não anuiu às renegociações realizadas após a quitação do contrato originário. Tampouco há prova da contratação do serviço denominado "PicPay Mais".

A ausência de comprovação de aceite – seja por assinatura, gravação de voz, IP, localização ou outro meio eletrônico – evidencia a irregularidade da conduta das rés, impondo-se o dever de indenizar.

Na verdade, a peça contestatória não veio acompanhada de um documento sequer, o que só reforça a conclusão da sentenciante de que os requeridos não desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade da renegociação. Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9275463):

(...)

Em relação as renegociações do empréstimo entabulado pela parte autora, vejo que a parte requerida não junta qualquer documento que comprove que tenham sido solicitadas pela requerente, nem atendimento via telefone, chat ou aplicativo bancário. Na verdade, não é informado sequer o meio utilizado pela requerente.

Ademais, tanto a parte autora quanto a requerida confirmam o cumprimento total da obrigação, ou seja, a quitação do contrato.

Registre-se, ainda que o réu não traz qualquer documento devidamente assinando ou ligação com a contratação do serviço a fim de justificar a cobrança do serviço PicPay Mais e que demonstrasse, cabalmente, que a parte autora tinha ciência da cobrança e que concordou, portanto, sendo indevido tais descontos realizados na sua conta bancária.

(...)

De igual modo, não foi demonstrada a anuência da autora/recorrida na assinatura do serviço denominado “PicPay Mais”, indicado nos extratos colacionados junto à inicial (ID 9275438 - pág. 5 e ss) .

A indenização por dano moral também incide no caso em comento. Conforme registrado em sentença, o consumidor ficou privado da quantia que teve que despender para adimplir as faturas que incluíam os serviços não contratados.

Além disso, não conseguindo solucionar a questão que lhe era prejudicial pelos canais de atendimento da recorrente, viu-se a recorrida compelida a ingressar com ação judicial, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil para resolver um problema causado exclusivamente pela fornecedora dos serviços, que ao invés de se preocupar em atender as necessidades dos seus clientes, incluiu nas faturas serviços que nem sequer foram solicitados, bem como indicou renegociação da dívida sem comprovação de anuência da parte autora, sendo certo que é incontroversa a quitação do contrato originário por parte da consumidora.

Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.

Soa como um verdadeiro prêmio ao fornecedor, após a constatação de cobrança indevida de serviços que nunca foram contratados, ser compelido a, apenas e tão somente, devolver os valores indevidamente pagos pelo consumidor, sem nenhum ônus pelos desgastes causados.

Em suma, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás, deveríamos ter o cumprimento do quanto acordado entre as partes, sob pena de total inversão de valores.

No que tange ao pedido de redução dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,

1.
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora, por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

2.
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelos requeridos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)